Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR ALTERAÇÃO CADASTRAL. DESATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO, POR CULPA EXCLUSIVA DO DESTINATÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de nulidade do auto de infração CM01227283, e de todos os seus efeitos jurídicos, bem como o ressarcimento da quantia paga no importe de R$ 305,83. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) da notificação, concernente à respectiva infração de trânsito cometida pelo requerente, e à real necessidade de comprovar seu efetivo recebimento.

III. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: (a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; (b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.3.2018.

IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o aviso de recebimento concernente à infração de trânsito, cometida em 08.4.2019 (ID. 25963269), teria sido enviado para endereço situado no Lago Sul (ID. 25963275, pág. 9); (b) o endereço (logradouro) do requerente, consoante histórico da CNH (ID. 25963282/83, pág.3) e escritura pública (ID. 25963281), seria no Sudoeste, diversamente daquele para onde teria sido enviada a notificação; (c) lado outro, o endereço constante no Certificado de Registro de Veículo (CRV) seria o do Lago Sul (ID. 25963286); (d) as notificações de infração de trânsito (cometida em 29.11.2016 e 28.3.2017 – ID. 25963287/88), referente a outro veículo de propriedade do requerente, teriam sido enviadas para o seu “atual” endereço (Sudoeste).

V. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito de comprovada a entrega de correspondências enviadas pelo DETRAN/DF no "atual" endereço do requerente, atinentes às notificações de infração de trânsito cometidas em 29.11.2016 e 28.3.2017 (ID. 25963287/88), referentes a outro veículo de sua propriedade (TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, placa PAJ 2161), constata-se que o endereço informado, aparentemente por aquisição de novo veículo (objeto da infração em questão, cometida em 08.4.2019, CM01227283), à aludida autarquia, seria o do Lago Sul, conforme se verifica no CRV do TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, placa PBI 4570, ano/modelo: 2018/2019.

VI. Desse modo, a ausência de comprovação de regular alteração cadastral após a aquisição do veículo (período posterior ao recebimento das correspondências no endereço do Sudoeste), por meio dos canais oficiais, caracteriza falha do destinatário em não receber a notificação, uma vez que o endereço informado (constante no banco de dados do requerido) não corresponderia ao do requerente (Código de Trânsito, artigos 123, § 2o e 282, § 1o). Logo, não há de se falar em ocorrência de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1335564, DJE: 6/5/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1342636, DJE: 1/6/2021.

VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios.